Tribunal: CARF
Processo: 10580.728276/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728276/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ADEMIR SANTOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela
Fiscalização, sendo devida a aplicação da multa de ofício, em estrita
observância do comando legal pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728276/2012-78
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728276/2012-78

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 57/59 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito sobre o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício
2010.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 19/22, em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2010, ano-
calendário 2009.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou, intempestivamente, o auto de infração
fazendo nos seguintes termos:
O Contribuinte tomou ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Declaração - SRL em 04/06/2012 (fl. 53) e, em 04/07/2012, apresentou a impugnação
de fls. 02/08, alegando, em síntese, que no ano de 2009 procedera ao resgate parcial de
valores que havia aplicado no Bradesco Vida e Previdência e que houve retenção de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15%. Assim, entende que não há como
prosperar a cobrança dos valores adicionais de imposto de renda sobre os saques
efetuados, à vista do recolhimento antecipado feito pela entidade de previdência
privada.
O impugnante concluiu no sentido de que não houve omissão de rendimentos e que
seria indevida tanto a cobrança do imposto complementar como da penalidade, posto
inexistir ilegalidade na sua conduta. Solicitou, por fim, que fosse considerado, no
cálculo, o valor de imposto de renda já retido na fonte pela entidade de previdência
privada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela Fiscalização, sendo
devida a aplicação da multa de ofício, em estrita observância do comando legal
pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 63/69 em que repisou os argumentos trazidos em sede de impugnação e teceu
novos argumentos de que não haveria a incidência de multa de ofício no caso requerendo ainda a
aplicação da Súmula CARF n° 14.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728276/2012-78

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correto e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.

O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos recebidos pelo
contribuinte em 2009 da pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S A, no montante
de R$130.800,00, conforme se verifica na descrição dos fatos da notificação de
lançamento à fl. 20.
Com relação ao tema relativo a resgate de previdência privada, cabe transcrever o art.
33 da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Portanto, a partir de 1o de janeiro de 1996, os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada ficaram sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste
anual, por força do dispositivo legal transcrito.
Dessa forma, correto o procedimento fiscal em incluir tal valor no cálculo do ajuste
anual da correspondente declaração de rendimentos. O fato de haver ocorrido tributação
na fonte no momento do resgate não afasta a infração de omissão de rendimentos
tributáveis apurada na peça fiscal, uma vez que o contribuinte não os submeteu à
tributação na DIRPF/2010.
Saliente-se que a tributação na fonte sobre o referido rendimento não possui qualquer
relação com a obrigação de informá-lo na declaração de rendimentos e submetê-lo ao
cálculo do ajuste anual.
No que se refere ao valor de imposto de renda retido na fonte no valor de R$19.620,00,
a própria Fiscalização já incluiu tal valor no cálculo do ajuste anual, conforme consta da
descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 20, bem como apuração do
imposto suplementar constante da fl. 21.
Registre-se, por fim, que a jurisprudência apresentada pelo impugnante reporta-se a
resgates efetuados em período anterior à vigência da Lei no 9.250, de 1995, o que não
reflete a hipótese dos autos, haja vista que o resgate foi efetuado no ano-calendário de
2009.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728276/2012-78

Portanto, constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pelo contribuinte, procede a infração lançada pela Fiscalização, e, por
conseguinte, devida é a multa de ofício de 75% aplicada sobre o imposto suplementar
apurado, em estrita consonância com o disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996.
Em face do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido
integralmente o imposto suplementar no valor de R$16.350,00, com multa de ofício de
75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme apurado
na notificação de lançamento de fls. 19/22.
Sendo assim, não há o que prover.
Quanto ao questionamento sobre a multa, tal argumento não merece
conhecimento, uma vez que não foi objeto de litígio, nos termos do disposto nos artigos 14 e 17
do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada
pelo
impugnante. (Redação
dada
pela
Lei
no
9.532,
de
1997) (Produção de efeito)
Por outro lado, a previsão da multa está no disposto no artigo 44, inciso I e § 1°,
da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007:
Art.44 – Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
(...)
Merece destaque o fato de que a norma está vigente e eficaz, irradiando efeitos no
mundo jurídico, de modo que deve ser aplicada.
Não prospera tal argumento.
Quanto à mencionada Súmula CARF n° 14, a mesma não se aplica ao caso, uma
vez que não houve a aplicação da multa qualificada para o contribuinte neste caso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento .
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728276/2012-78

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital